Tribunal: TJMT
Processo: 0000989-77.2013.8.11.0063
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000989-77.2013.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SHEILA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 689.827.121-00 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SAYARA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRELI LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – AGENTE COLABORADORA DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO POMERI – COMETIMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DESCRITA NO ART. 247, § 1.º, DO ECA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ – TERMO INICIAL A DATA DO FATO – PRETENSÃO PRESCRITA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A norma aplicável ao caso para fins de cômputo da perda da chance de punir é aquela definida no Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de 05 (cinco) anos. Isso porque a infração descrita no art. 247, § 1.º, do ECA, possui natureza eminentemente administrativa, punível exclusivamente por multa, o que afasta as regras de prescrição definidas no Código Penal.

2 - A contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, este se inicia a partir da data do ato ou fato do qual se originou, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

3 – Na hipótese, considerando que a infração administrativa ocorreu em 13/03/2013 e a sentença prolatada em 13/08/2018, observa-se que o prazo de 05 (cinco) anos para o exercício da pretensão foi ultrapassado antes mesmo de proferida a sentença, portanto, exaurido o lapso de tempo necessário para ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000989-77.2013.8.11.0063

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sheila Almeida
, agente orientadora do Centro Socioeducativo Pomeri, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada de Infância e Juventude, que julgou procedente o pedido formulado na Representação por Infração Administrativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente, proposta pelo
representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

O Juiz sentenciante fundamentou que a agente do Centro Socioeducativo Pomeri incorreu na prática descrita nos artigos 94, inciso IV, e 247, § 1.º, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, divulgando em rede social (página do
facebook
) as informações sobre o motim ocorrido no interior da unidade, em especial porque citou o nome de um dos adolescentes envolvidos, deixando de zelar pela integridade e preservação dos direitos do adolescente.

De conseguinte, condenou a Apelante ao pagamento de pena pecuniária no equivalente a 03 (três) salários mínimos vigentes à época da autuação, corrigido pelo INPC a partir do trânsito em julgado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (não foi especificado o termo inicial).

O Juiz
a quo
determinou que a multa fosse revertida em favor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, devendo ser depositada no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado. A Apelante foi isentada das custas, nos termos do art. 141, § 2.º, do ECA.

Inconformada, preliminarmente, a Apelante pugna pela extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, aplicando-se, subsidiariamente, o que preconiza o artigo 226 do CPP.

Assevera que o recebimento da ação se deu em 15/04/2013, ao passo que a sentença foi prolatada em 13/08/2018, decorrendo o lapso superior a 02 (dois) anos previstos no art. 114, inciso I, do Código Penal.

Na hipótese de não ser admitida a prescrição regulada pelo Código Penal, pugnou pela prescrição para a Administração Pública aplicar a penalidade, que são de 05 (cinco) anos, contados do fato.

No mérito, alega que a nota repudiada pelo Apelado foi publicada na página do
Facebook
, mais especificamente em um grupo fechado de servidores integrantes do Sistema Socioeducativo, a fim de alertá-los sobre o motim.

Sustenta que a publicação não foi visualizada pelo público em geral, e nem era essa a intenção da Apelante, a qual tinha o único intento de advertir os colegas da situação vivenciada na época.

Afirma que o representante do Ministério Público somente teve acesso à nota em razão de algum membro do grupo fechado no
Facebook
ter lhe (Promotor) enviado o
print
da publicação, e não porque a informação estava disponível à população.

No mais, assevera que o nome do adolescente citado não permitia a sua identificação, já que não foi divulgado o seu sobrenome.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela extinção de punibilidade ante a ocorrência da prescrição e, alternativamente, pela reforma da sentença reconhecendo a sua absolvição.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 23886473 e 238886474.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recruso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sheila Almeida
, agente orientadora do Centro Socioeducativo Pomeri, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada de Infância e Juventude, que julgou procedente o pedido formulado na Representação por Infração Administrativa ao Estatuto da Criança e do Adolescente, proposta pelo
representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Exsurge da petição inicial que, em
13/03/2013
, nas dependências do Centro Socioeducativo Pomeri, destinado à internação de adolescentes infratores, ocorrera motim de grandes proporções, já que alguns adolescentes se rebelaram e fizeram alguns agentes reféns.

Foi necessária a intervenção das Autoridades Públicas para conter os ânimos dos adolescentes e, depois de algum tempo, a rebelião foi controlada sem maiores consequências à integridade físicas dos envolvidos, em especial dos adolescentes.

Prossegue a narrativa inicial dizendo que, no transcurso do motim, às 18h50min de 13/03/2013, a Apelante publicou em sua rede em sua página do Facebook a seguinte informação:

“
Errata!!!

O Agente feito de refém é o Joel, foi pego pelo adolescente Mikael. O BOPE e o Juiz estão lá. Parece que a imprensa também!!!

Atenção!!!

Estamos mobilizados em frente ao portão do Pomeri
.”

O
post
acima foi visualizado por 55 (cinquenta e cinco) pessoas e recebeu 04 (quatro) comentários.

Na visão do representante do
Parquet
, ao tornar pública a informação acima, contendo o prenome de um dos adolescentes envolvidos no episódio, a Apelante acabou infringindo o que determina o artigo 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que veda a divulgação de nome de adolescente em que se atribua ato infracional, ainda que indiretamente, pouco importando se o ambiente eletrônico disponibilizado contém cadastrado apenas alguns amigos da Apelante.

Diante desses fatos, o Apelado pugnou pela instauração de procedimento administrativo para aplicar a penalidade prevista no ordenamento, notadamente no art. 247 do ECA (multa).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 09/12/2014. Na sequência, foram apresentadas as alegações finais escritas; no entanto, somente em 13/08/2018, foi prolatada a sentença combatida.

Não há nos autos a informação da data da publicação do ato sentencial. Inobstante isso, em
30/08/2018
, a apelante tomou ciência do seu inteiro teor, conforme assinatura lançada na parte final do documento.

Inconformada com o resultado do julgamento, a agente orientadora do Centro Socioeducativo Pomeri recorreu e, em sede de prejudicial, suscitou a ocorrência da prescrição.

-
DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
.

A Apelante alega a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, haja vista que a Representação protocolizada pelo Apelado foi recebida em
15/04/2013
, ao passo que a sentença foi proferida em
13/08/2018
, ultrapassando o prazo previsto no art. 114, I, do Código Penal.

Do cotejo dos fatos com a norma de regência, de fato, a pretensão punitiva está fulminada pela prescrição.

Com efeito, sabe-se que a prescrição é a perda do direito de acionar o Judiciário em razão do término do prazo definido em lei para exercício desse direito. Ao reconhecer a perda do direito de cobrar a multa, deve ser extinta a punibilidade.

No que concerne à norma aplicável ao caso concreto para fins de cômputo da perda da chance de punir, anota-se que a infração descrita no art. 247, § 1.º, do ECA, possui natureza eminentemente administrativa, punível exclusivamente por multa, o que afasta as regras de prescrição definidas no Código Penal.

Para elucidar a tipificação administrativa cometida pela Apelante, transcrevo abaixo o teor do art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
in verbis
:

Art. 247.
Divulgar
, total ou parcialmente,
sem autorização devida
,
por qualquer meio de comunicação
,
nome, ato ou documento de procedimento policial
, administrativo ou judicial
relativo a
criança ou
adolescente
a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários de referência
, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

§ 1º Incorre na mesma pena quem
exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou
se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente
. (sem destaques no original)

A Segunda Turma do STJ já fez a ressalva de que as regras penais só podem ser aplicadas em relação à prescrição das medidas socioeducativas, ou seja, aquelas impostas aos menores que cometem atos infracionais.

De acordo com ministra do STJ Eliana Calmon, quando se trata de sanção administrativa, por não haver previsão legal expressa quanto à aplicação subsidiária da legislação penal, a multa imposta por força de umas infrações administrativas descritas no artigo 245 e seguintes do ECA segue as regras de direito administrativo, não criminal. Nessa mesma senda está o REsp 623.023/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 14.11.05; REsp 380.006/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU de 07.03.05; Ag 560.319/RS, de minha relatoria, DJU 06.02.04.

Partindo da premissa jurisprudencial, sendo o caso concreto espécie de infração administrativa, não se aplicam os prazos prescricionais de natureza penal (02 anos), e sim aqueles do Decreto 20.910/32 que estabelece no artigo 1º o prazo
prescricional de 05 (cinco) anos
.

Repito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que se aplica o prazo quinquenal (Decreto 20.910/32), e não do direito penal, para as infrações administrativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COORDENADORIA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 22/06/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as disposições contidas na Lei 9.873/99 não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o seu art. 1º é expresso ao limitar sua incidência ao plano federal. Assim, inexistindo legislação local específica, incide, no caso, o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no REsp 1.566.304/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2016;
(AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014. III. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1409267/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Nessa linha de raciocínio, o prazo prescricional da pretensão punitiva em face da Apelante, que teria incorrido na prática da infração administrativa tipificada no art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é quinquenal.

No tocante ao termo inicial da contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, este se inicia a partir da
data do ato ou fato do qual se originou
, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

A corroborar esse entendimento, colaciono o julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA – PENA DE MULTA – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO QUINQUENAL – NORMAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA – PROCESSO EXTINTO.

“... Em se tratando de sanção administrativa, a multa imposta por força do art. 258 do ECA segue as regras de Direito Administrativo e não Penal, sendo qüinqüenal o prazo prescricional. Precedente da Segunda Turma no REsp 820.364/RN. 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 849.184/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 11/09/2007, p. 215).

O termo inicial utilizado para a contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva da multa por infração administrativa é o previsto Decreto n. 20.910/32, ou seja, a data da infração
. (PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO Nº 29394/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE ITAÚBA - RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – julgado em 12/05/2017).

Dessa forma, tendo em vista que a veiculação dos fatos acoimados de infracionais por parte da Apelante se deu em
13/03/2013
, marco inicial para o cálculo da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, o Estado-Juiz teria até
13/03/2018
para aplicar a punição prevista em lei (multa).

Todavia, conforme relatado, a sentença foi proferida apenas em
13/08/2018
, momento em que foi constituído o crédito pecuniário, constatando-se o transcurso do lapso necessário à ocorrência da prescrição.

Dito de outro modo, considerando que a infração administrativa ocorreu em 13/03/2013 e a sentença prolatada em 13/08/2018, observa-se que o prazo de 05 (cinco) anos para o exercício da pretensão punitiva foi ultrapassado antes mesmo de proferida a sentença, portanto, exaurido o lapso de tempo necessário para ocorrência da prescrição.

Destarte, é inexorável que a infração imputada à Apelante é de natureza administrativa e que a pena estabelecida é de multa, estando, portanto, prescrita a pretensão de aplicação da penalidade pecuniária.

Feitas essas considerações, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
dou provimento ao apelo
para reformar a sentença e
declarar prescrita a pretensão do Estado
.

Deixo de fixar honorários advocatícios por ausência de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020